Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-32.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719847-32.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ACACIA CHAVES GUIMARAES GODOI RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIARIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO SUSPENSO. DEMORA NA CONCESSÃO. ERRO NA CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. INCIDÊNCIA DE MULTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não se vislumbra na conduta da autarquia situação apta a configurar indenização por danos morais, tendo em vista que as circunstâncias que resultaram na demora para a implementação do benefício e o alegado desacerto no cálculo da aposentadoria deram ensejo à imposição de multa prevista na legislação pertinente, estando o feito na fase de liquidação de sentença. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a resistência injustificada do INSS em cumprir a determinação judicial a fez ficar sem receber seus proventos, causando-lhe abalos emocionais, alimentares, de saúde, entre outros, restando configurados o dano, o nexo e, consequentemente, o dever de indenizar. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 86, 187 e 927, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, há de ser considerado que os fatos ocorridos no desenvolvimento de processo no 0703100- 41.2019.8.07.0015, o qual se encontra em liquidação de sentença, não ensejam revisão nesta ação, uma vez que a legislação pertinente prevê meios próprios mais dirimir a controvérsia posta naqueles autos. Dessa forma, entendo que a conduta do INSS, neste momento processual, não á apta a configurar indenização por danos morais, tendo em vista que as circunstâncias que resultaram na demora no pagamento benefício, bem como o alegado erro de cálculo na renda mensal da aposentadoria, os quais ensejaram a fixação de multa prevista na legislação pertinente, se encontram em fase de apuração prevista na liquidação de sentença. Dessa forma, embora a verba discutida seja referente ao salário mensal destinado à sobrevivência da autora e de sua filha, não se pode olvidar que a legislação pertinente já previu sanção correspondente para a conduta do requerido, consubstanciada na fixação de multa, haja vista que a situação enfrentada causa danos de ordem material, em decorrência dos transtornos financeiros causados pelo eventual erro no pagamento da renda mensal inicial destinado aos segurados do INSS. Há de se registrar que a sentença do processo no 0703100- 41.2019.8.07.0015, condenou o réu a pagar à autora o benefício de auxílio-doença acidentário de 05/08/18 até 13/05/19, e a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, determinando também o pagamento de parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais a serem apuradas em sede de liquidação de sentença. Observa-se ainda, que a autora teve ressarcidos os prejuízos decorrentes da demora no pagamento do benefício e do erro na concessão da aposentadoria, de modo que, por si só, a situação posta nestes autos não é capaz de gerar ofensa à direito personalíssimo da autora, considerando que a conduta indevida da autarquia ensejou as devidas reprimendas previstas na legislação e o feito se encontra na fase de liquidação de sentença. (ID 33284735). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.007.610/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 25/5/2022). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029